Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706033-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS AGRAVADO: EUGENIA MARIA PIRES BRANDAO DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra ato da 20a Vara Cível de Brasília (id 53930710 – autos principais) que, em ação de despejo, após declarados nulos todos os atos posteriores à citação do primeiro devedor, abriu vista para as partes apresentarem contestação. Sustenta, em resumo, que o encerramento da execução por sentença impede o prosseguimento do feito. Defende que a “decisão” é de recorribilidade imediata, ante a taxatividade mitigada. Pede o efeito suspensivo. 2. Conforme delineado na decisão a quo, “a sentença não declarou extinta a presente ação de despejo, mas nula a citação e, por consequência, os atos posteriores a ela. Sendo assim, pela falta de título judicial o processo de cumprimento de sentença foi extinto.” A intimação para a apresentação de contestação não enseja agravo de instrumento, não se justificando, no caso, a mitigação do rol legal taxativo, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 24/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR